Tribunal: TJDFT
Processo: 0728097-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. DÚVIDA ACERCA DA LEGITIMIDADE DA PROPRIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, é de se negar provimento a pedido de restituição de veículo apreendido quando inexistir certeza quanto ao direito da requerente sobre tal bem.
2. Apelação conhecida e não provida.